Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752570-62.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA SILVA MOTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REGÊNCIA DE CLASSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. LEI 5.105/13. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o Distrito Federal promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula, no percentual de 20%, independentemente da existência de professor substituto para suprir eventual carência gerada. 2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a redução da carga horária somente será possível mediante o encaminhamento de profissional substituto para suprir a carência gerada, conforme disposto na Portaria n. 259/2015. Aduz que o dispositivo legal citado tem por escopo assegurar o direito fundamental à educação previsto na Constituição Federal e que a redução da jornada sem a correspondente disponibilização de substituto viola o princípio da legalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à redução da carga horária em 20% por ter cumprido o requisito legal de vinte anos em regência de classe. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 5.105/2013, que reestrutura a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, preceitua em seu artigo 9o que a carga horária de trabalho do servidor é de vinte horas semanais em um turno e de quarenta horas semanais em dois turnos, e que o servidor da carreira de magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração (§5o). 5. O ente público argumenta que a Portaria n. 259/2015 estabelece como condição para a redução da carga horária o encaminhamento de um novo profissional para suprir a carência em sala de aula, conforme disposto no artigo 15. Contudo, a Lei n. 5.105/2013 limita os requisitos para a concessão da redução da carga horária ao cumprimento de vinte anos de regência em sala de aula e ao requerimento administrativo por parte do servidor. Assim, considerando que normas infralegais, como portarias, estão subordinadas hierarquicamente às leis, não podem criar restrições ou requisitos adicionais não previstos no texto legal, sendo inaplicável qualquer disposição que extrapole os limites estabelecidos na lei. 6. Resta evidente, portanto, que a parte autora, ao completar vinte anos de magistério, cumpriu todos os requisitos legais para a concessão da redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento). Nesse cenário, a Administração Pública, ao exercer sua função regulamentadora, não pode criar obstáculos que inviabilizem a fruição de um direito previsto em lei específica, devendo sua atuação restringir-se à aplicação da norma legal. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1931316, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 7/10/2024; Acórdão 1894271, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22/7/2024; Acórdão 1768238, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 9/10/2023. Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Administração Pública reconheceu o direito da parte autora, conforme publicação efetivada no DODF em 15/6/2023 (ID 66757814). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Sentença mantida. 8. Recorrente isento de custas. Arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. __________ Dispositivo relevante citado: Lei 5.105/2013, art. 9o, §5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931316, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 7/10/2024; Acórdão 1894271, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22/7/2024; Acórdão 1768238, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 9/10/2023 (Acórdão 1962877, 0752570-62.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta “violação ao direito à educação do alunato atendido pela escola em que labora e nos princípios da dignidade da pessoa humana, da separação de poderes, da supremacia do interesse público sobre o particular, da indisponibilidade do interesse público, da segurança jurídica, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência (artigos 1o, caput, incisos I e III e parágrafo único, 2o, 5o, caput e incisos XXIV, XXV e XXXVI, 6o, caput, 37, caput, incisos II e XXI e §§ 2o, 4o e 5o, 100, §§ 1o, 3o e 5o, 175, caput, 183, §3o, 191, parágrafo único, 205, 206, 208, inciso I e §§ 1o e 2o, 214 e 227, caput, da CF/88, 3o, caput, 4o, caput e parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c”, 5o, 53, caput e incisos II e V, e 54, inciso I e §§ 1o e 2o, da Lei 8.069/90, 475, inciso I, 648, 649, inciso I, e 730 do CPC/73 e 2o, caput e parágrafo único, incisos I, II e IV da Lei 9.784/99, recepcionada em âmbito distrital pela Lei 2.834/2001).” De início, verifica-se que, embora conste tópico de repercussão geral nas razões recursais, não há argumentação suficiente para demonstrá-la, pois o recorrente limitou-se a desenvolver considerações genéricas, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa. Desse modo, de acordo com a orientação do STF, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, e a deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Nesse sentido: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação do tópico de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1414004 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2023 PUBLIC 13-04-2023) Conforme verificado no acórdão, a questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à redução da carga horária em 20% por ter cumprido o requisito legal de vinte anos em regência de classe. A decisão colegiada impugnada baseou-se na Lei Distrital n. 5105/2013, que reestruturou a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, estabelecendo caso de redução de carga horária de trabalho do servidor. Assim, para ultrapassar o entendimento, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, com incidência da Súmula n. 280/STF. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020). (...) o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 5.105/2013), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, o óbice das Súmula 279 e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. (...) (ARE 1373000, Rel. Min. Lewandowski, J. 31/3/2022, P. 4/4/2022) Note-se que será necessário o reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal